Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-72.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. AFFECTIO MARITALIS. AUSÊNCIA.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, da CF, regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o, c/c 1.521 do Código Civil.
3. Incabível o reconhecimento da união estável quando as provas são insuficientes para evidenciar a constituição de vida em comum, que transcende a relação afetiva com características de namoro, ainda que na modalidade reconhecida pela jurisprudência como “qualificado”.
4. “O namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável” (Acórdão 1623796, 07189330420208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. pág.: sem página cadastrada).
5. Recurso conhecido e não provido.